Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-34.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Improcedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da segurada – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora aos segurados, que deu ensejo a

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Improcedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da segurada – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora aos segurados, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos o pagamento do prêmio - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Ação procedente – Recurso provido*